Tribunal: TJMT
Processo: 0039947-33.2015.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039947-33.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licença-Prêmio, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUZIA TEREZINHA BARROS DE ARRUDA - CPF: 378.900.691-20 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
0039947-33.2015.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUZIA TEREZINHA BARROS DE ARRUDA

Número do Protocolo:

0039947-33.2015.8.11.0041

Data de Julgamento
:

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA – QUESTÃO DE ORDEM – FALECIMENTO – SUCESSÃO PELOS HERDEIROS – ILEGITIMIDADE ATIVA – MATÉRIA PREJUDICADA – PRESCRIÇÃO – TEMA 516/STJ – LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. O falecimento da servidora, com extinção do inventário em decorrência da homologação da partilha dos bens, possibilita a sucessão processual pelos herdeiros.

2. A correção do polo ativo torna prejudicada a preliminar de ilegitimidade.

3.
A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público (
Tema Repetitivo nº 516 do Superior Tribunal de Justiça).

4.
Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e férias, constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão da aposentadoria, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
0039947-33.2015.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUZIA TEREZINHA BARROS DE ARRUDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de LUZIA TEREZINHA BARROS DE ARRUDA em decorrência da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº 0039947-33.2015.8.11.0041, julgou procedente a pretensão inicial (Id. 21111968).

O Apelante sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa, considerando que na data da propositura da presente ação a Apelada já havia falecido. Acresce que a pretensão buscada na demanda constitui direito personalíssimo, não sendo possível a substituição por herdeiros.

Argumenta a ocorrência da prescrição, conforme prevê o Decreto nº 20.910/23, ante o decurso do prazo de 5 (cinco) anos.

No mérito, aduz que a conversão da licença prêmio em pecúnia somente é possível quando o gozo decorre de indeferimento por necessidade do serviço, o que não se deu no caso em julgamento. Em relação às férias argumenta que o pagamento já se efetuou administrativamente. Sobre os juros e correção monetária afirma a necessidade de obediência ao decidido no RE 870.947.

A pretensão recursal se volta para: i) extinguir o processo, sem resolução do mérito, em decorrência da ilegitimidade ativa; ii) como prejudicial, reconhecer a ocorrência da prescrição; iii) no mérito, julgar os pedidos improcedentes.

A Apelada, em contrarrazões, pede o desprovimento recursal (Id. 21111972).

O julgamento foi convertido em diligência para regularização da representação processual da Autora (Id. 51172475).

Sobreveio petição indicando os sucessores da Autora para alteração do polo ativo (Id. 55748471).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Maria Ligia Pires de Almeida Barreto, manifesta pelo provimento parcial do recurso, com consequente retificação da sentença em Remessa Necessária (Id. 71148463).

O Apelante, em nova manifestação, reiterou a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito (Id. 143638192).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
0039947-33.2015.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUZIA TEREZINHA BARROS DE ARRUDA

VOTO – QUESTÃO DE ORDEM

Egrégia Câmara:

Em análise dos autos observo que consta da certidão de casamento (Id. 21110486) informação que a Autora faleceu em 19.6.2015, porém a presente ação foi proposta em 25.8.2015.

Entretanto, as férias e as licenças-prêmios não gozadas quando o seu titular estava na ativa do serviço público constitui um acervo patrimonial e, sobrevindo o seu óbito, tem os sucessores plena legitimidade para pleitear judicialmente tais valores, pois caso contrário, haveria enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Sobre o tema, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. LEGITIMIDADE. DEPENDENTES OU SUCESSORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 1. O STJ já pacificou o entendimento de que os dependentes previdenciários (e na falta deles os sucessores do falecido) têm legitimidade processual para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens. 2. Assim, a autora sendo "beneficiária dos proventos de aposentadoria do falecido, indicada em certidão do órgão previdenciário" (fl. 138, e-STJ), tem legitimidade para postular a indenização referente às férias não gozadas pelo de cujus. 3. Quanto à questão da prescrição, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. 4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes à licença-prêmio e a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria. 5. In casu, como o servidor faleceu antes de sua aposentadoria, a data do óbito é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, e não a data do ato administrativo. Desse modo, deve ser mantido o acórdão proferido na origem, tendo em vista estar em consonância com a orientação do STJ. 6. No que se refere à multa estabelecida no art. 1.026 do CPC/2015, o recurso prospera, consoante a orientação contida na Súmula 98/STJ ("Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório"). 7. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa estatuída pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC. (STJ - REsp 1833851/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)

Nesse sentido, julgado desta e. Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – LEGITIMIDADE DA COMPANHEIRA/HERDEIRA – FÉRIAS NÃO GOZADAS – LICENÇAPRÊMIO CONVERTIDO EM PECÚNIA – DIREITOS PATRIMONIAS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O Superior Tribunal de Justiça entende não ser cabível que o servidor seja tolhido de receber a compensação pecuniária pelo não exercício de um direito incorporado ao seu patrimônio funcional, portanto, não se mostra juridicamente razoável negar que tal retribuição seja paga aos seus herdeiros, no caso de sua morte, porquanto é inafastável a conclusão de que a Administração estaria a enriquecer sem causa se não indenizasse a sucessão do servidor que não fruiu referida vantagem. Os juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810. (TJ/MT - N.U 1019270-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)

Em decorrência desse fato, foi pleiteada a substituição do polo ativo pelos sucessores da Autora, quais sejam: Terezinha das Dores Barros de Arruda, Raphael Guandaline Monteiro Arruda, Gabriel Guandaline Monteiro Arruda e Daniel Guandaline Monteiro Arruda (Id. 55748471).

Deve ser mencionado, por relevante, que o Espólio de Luzia Terezinha Barros de Arruda deixou de existir com a homologação da partilha dos bens, com a atribuição dos mesmos aos respectivos herdeiros, conforme sentença do juízo da Primeira Vara Especializada das Famílias e Sucessões de Cuiabá/MT (Id. 55748472).

Em decorrência desse fato e considerando a manifestação do Apelante (Id. 143638192) é o caso de se determinar a sucessão, na forma prevista no art. 110 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, o polo ativo deve ser
RETIFICADO
para fazer constar Terezinha das Dores Barros de Arruda, Raphael Guandaline Monteiro Arruda, Gabriel Guandaline Monteiro Arruda e Daniel Guandaline Monteiro Arruda, com exclusão da Autora.

É como voto.

VOTO – ILEGITIMIDADE ATIVA

Egrégia Câmara:

Conforme decidido na questão de ordem, o polo ativo foi retificado para exclusão da Autora e inclusão de Terezinha das Dores Barros de Arruda, Raphael Guandaline Monteiro Arruda, Gabriel Guandaline Monteiro Arruda e Daniel Guandaline Monteiro Arruda, em especial por considerar que o direito pleiteado constitui acervo patrimonial.

Em decorrência desse fato resta incontroverso a prejudicialidade da preliminar de ilegitimidade ativa.

Com essas considerações, resta
PREJUDICADA
a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

VOTO – PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

O Apelante argumenta a ocorrência da prescrição, conforme prevê o Decreto nº 20.910/23, ante o decurso do prazo de 5 (cinco) anos.

Consta do Tema Repetitivo nº 516 do Superior Tribunal de Justiça:

A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Em decorrência desse precedente, de observância obrigatória, observo que a tese de prescrição não merece acolhimento.

Isso porque a servidora aposentou-se em 28.5.2012, conforme Ato nº 7.927 (Id. 21110483). Assim, considerando que a ação foi proposta em 25.8.2015 é fácil perceber a inocorrência do prazo da prescrição quinquenal.

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de prescrição.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

A petição inicial informa o direito da servidora ao pagamento de: i) 4 (quatro) meses de licença prêmio; ii) férias integrais do período aquisitivo 6.5.2011 a 6.5.2012, com incidência de 1/3; iii) férias proporcionais do período aquisitivo 6.5.2012 a 28.5.2012, com incidência de 1/3.

Por sua vez, observo que a sentença reconheceu o direito pleiteado, conforme se vê do dispositivo:

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pela parte Requerente, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO, a conversão em pecúnia e consequente pagamento do valor correspondente a 04 (quatro) meses de licença prêmio relativos aos quinquênios de 2000 a 2005, 2005 a 2010, bem como de 08 (oito) dias de férias proporcionais do período de 06.05.2011 a 06.05.2012, sobre o qual deve se acrescentar 1/3 (um terço) constitucional cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

(Id. 21111965)

Em relação às férias e licença prêmio compete ao Apelante controlar/organizar o período em que cada servidor deverá usufruir, mediante análise de conveniência e oportunidade, de modo a não prejudicar a prestação dos serviços públicos aos administrados nem mesmo o servidor.

A conversão do benefício em pecúnia é possível, pois o caso é de um direito adquirido impossível de fruição, diante da aposentadoria, e que se não indenizado resultará no enriquecimento sem causa da Administração, beneficiária dos serviços prestados pela servidora.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) O entendimento do STJ se firmou no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. (...).

(STJ, Segunda Turma, REsp 1682739/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de agosto de 2017)

(...) Ademais, a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia não decorre diretamente da lei, que só autoriza a própria fruição do benefício ou a sua utilização como tempo de serviço fictício para efeito de aposentadoria voluntária. Em verdade, a conversão em pecúnia decorre de construção jurisprudencial calcada no princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração. (...)

(STJ, decisão monocrática, REsp nº 1486857/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2014)

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça caminha nesse sentido:

(...) Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão da aposentadoria, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação. Recurso não provido. (...)

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1001288-35.2018.8.11.0007, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2021)

(...) A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Considerando que não houve o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação não há que falar em prescrição do direito vindicado.

A conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas é cabível, independentemente de requerimento administrativo. Precedentes do STJ.

A contagem em dobro da licença-prêmio não usufruída é para fins de aposentadoria e não para recebimento em pecúnia, conforme decidido pelos Tribunais Superiores.

Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, com fulcro no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do Código de Processo Civil. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1023994-70.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de março de 2021)

Ademais, o gozo da licença-prêmio não fica exclusivamente a vontade do servidor, tanto que a própria Lei Complementar nº 4, de 15 de outubro de 1990, limita o número de servidores em fruição simultânea do benefício, conforme estabelece o art. 111.

Com esses esclarecimentos, observo que consta do Atestado que a servidora não usufruiu, não converteu e não contou em dobro para efeito de aposentadoria um total de 4 (quatro) meses de licença prêmio (Id. 21110483). Também consta do Atestado que a servidora não usufruiu, não converteu em espécie e não contou em dobro para efeito de aposentadoria as férias dos períodos aquisitivos de 6.5.2011 a 6.5.2012 (oito dias proporcionais) e 6.5.2012 a 28.5.2012 (proporcional) (Id. 21110483). Esses direitos foram reconhecidos no âmbito administrativo (Id. 21110484).

Entretanto, consta do documento Id. 21110483 que o 1/3 de férias foi pago administrativamente, de forma que a sentença deve ser decotada nesse ponto.

Por fim, s
e tratando de condenação referente a servidores e empregados públicos, em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá incidir desde a
data
em que os valores deveriam ser pagos, sujeitando-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, e os juros moratórios, desde a citação do Ente Público, até a
data
do efetivo pagamento, observando o cálculo de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; e a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença para: i) excluir da condenação o pagamento de 1/3 de férias; ii) determinar que a correção monetária e os juros de mora obedeçam ao
Tema 810 do STF e 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022